Tribunal: TRF3
Processo: 0003651-34.2013.4.03.6121
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
75/283)

0003651-34.2013.4.03.6121

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 71430

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. ÉPOCA DOS FATOS PARA AFERIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO E VALOR DO DIA-MULTA. OMISSÃO SANADA. REVOGAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

- As hipóteses de cabimento do recurso de Embargos de Declaração estão elencadas no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, a existência de ambiguidade, de obscuridade, de contradição ou de omissão. De regra, não se admite a oposição de embargos declaratórios com o objetivo de modificar o julgado, exceto para sanar algum dos vícios anteriormente mencionados. Não serve o expediente, portanto, para alterar o que foi decidido pelo órgão judicial em razão de simples inconformismo acerca de como o tema foi apreciado, o que doutrina e jurisprudência nominam como efeito infringente dos aclaratórios. Precedentes.

- O Código de Processo Penal não f

Inteiro teor:
75/283)

0003651-34.2013.4.03.6121

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 71430

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. ÉPOCA DOS FATOS PARA AFERIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO E VALOR DO DIA-MULTA. OMISSÃO SANADA. REVOGAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

- As hipóteses de cabimento do recurso de Embargos de Declaração estão elencadas no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, a existência de ambiguidade, de obscuridade, de contradição ou de omissão. De regra, não se admite a oposição de embargos declaratórios com o objetivo de modificar o julgado, exceto para sanar algum dos vícios anteriormente mencionados. Não serve o expediente, portanto, para alterar o que foi decidido pelo órgão judicial em razão de simples inconformismo acerca de como o tema foi apreciado, o que doutrina e jurisprudência nominam como efeito infringente dos aclaratórios. Precedentes.

- O Código de Processo Penal não faz exigências quanto ao estilo de expressão tampouco impõe que o julgador se prolongue eternamente na discussão de cada uma das linhas de argumentação tecidas pelas partes, mas apenas que sejam fundamentadamente apreciadas todas as questões controversas passíveis de conhecimento pelo julgador naquela sede processual. A concisão e a precisão são qualidades, e não defeitos, do provimento jurisdicional exarado. Precedentes.

- Tendo os embargos declaratórios finalidade de prequestionar a matéria decidida objetivando a apresentação de recursos excepcionais, imperioso que haja no julgado recorrido qualquer um dos vícios constantes do artigo 619 do CPP.

- A fixação da pena de multa observou o critério da proporcionalidade e observou a mesma sistemática adotada na dosimetria da pena privativa de liberdade, todavia, foi apurada reprimenda superior à estabelecida em primeiro grau, razão pela qual se manteve o quantum fixado em primeiro grau em face da proibição da reformatio in pejus.

- No que tange à época dos fatos, vislumbra-se que os crimes foram cometidos de forma continuada pelo período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008. Sendo assim, para fins de fixação do valor do dia-multa, deve ser considerado o valor do salário mínimo vigente à época da última competência, qual seja, dezembro de 2008, devendo ser sanada a omissão nos seguintes termos: "Considerando a ausência de recurso acerca do tema, deve ser mantido valor unitário do dia-multa estabelecido na sentença em 1/3 (um terço) do valor do salário mínimo vigente à época da última competência, qual seja, dezembro de 2008", sem efeitos infringentes.

- Revogação, de ofício, da determinação de início da execução provisória, em adesão ao novel posicionamento firmado sobre a matéria oriundo do C. Supremo Tribunal Federal (Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos 43, 44 e 54), restando indeferido o pleito formulado pelo Ministério Público Federal oficiante junto a este E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

- Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo réu, todavia, sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação, e DE OFÍCIO REVOGAR a determinação de início da execução provisória, restando indeferido o pleito formulado pelo Ministério Público Federal oficiante junto a este E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.